Tribunal: TJMT
Processo: 1016459-82.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016459-82.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), UELITON MARIA DE SOUZA - CPF: 025.379.201-04 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), EVANDRO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 023.765.271-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS COM EMPREGO DE ARMA BRANCA E DE FOGO - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - CORRUPÇÃO DE MENOR - PRISÃO PREVENTIVA - MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA POR PERÍODO SUPERIOR A 90 DIAS - LIBERDADE PROCESSUAL - REAVALIAÇÃO PERIÓDICA - COMPLEXIDADES FÁTICAS - PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO -

EXCESSO DE PRAZO - NÃO OCORRÊNCIA - TRANSCURSO TEMPORAL INEXPRESSIVO - ARESTO DO STJ E TJMT - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA/INADEQUAÇÃO - REITERAÇÃO 4 MESES APÓS PROGRESSÃO DE REGIME - BENEFÍCIO
CONDICIONADO
A OBRIGAÇÕES DE COMPORTAMENTO
- ORIENTAÇÃO DO STJ -
ORDEM DENEGADA.

“A ausência de reavaliação da custódia preventiva dentro do prazo estabelecido no art. 316, parágrafo único, do CPP, não implica em imediata revogação. Isso porque, “não se trata de termo peremptório” (STJ, AgRg no HC 580.323/RS).”
(HC N.U 1013298-64.2020.8.11.0000)

Conforme

orientação do c. STJ, diante de condenação transitada em julgado, da qual cumpria pena e, não obstante beneficiado com a progressão de regime, voltou, em tese, a delinquir, fica patente, portanto, a insuficiência de medidas mais brandas do que a custódia cautelar

(AgRg no RHC 122.832).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1016459-82.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
CÁCERES

IMPETRANTE(S):

DR. ODONIAS FRANÇA DE OLIVEIRA – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

UELITON MARIA DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de UELITON MARIA DE SOUZA contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (Código 262309), por não ter reavaliado a necessidade da segregação cautelar pelo cometimento, em tese, de roubo majorado pelo concurso de pessoas, emprego de arma branca e de fogo, associação criminosa e corrupção de menor - art. 157, §2º, II e VII, 2º-A, I e art. 288 do CP e art. 244-B do ECA - (Sistema
Primus
).

O impetrante sustenta que o paciente estaria preso preventivamente por período superior a 90 (noventa) dias, “
não havendo a exigida decisão de revisão até a presente data
”.

Requer a concessão da ordem para que seja “relaxada” a prisão preventiva do paciente (ID 53261480), com documentos (ID

53261484/ID 53265003).

O pedido liminar foi indeferido (ID

53843950).

O Juízo singular prestou informações (ID 54248006).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas [art. 33 Lei nº. 11.343/2006 Lei de Drogas] – prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo – 1. Irresignação defensiva - pretendida concessão do benefício - impossibilidade - sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - insubsistência - fundamentação idônea - perecimento das hipóteses elencadas no art. 312 do código de processo penal não demonstrado - motivo da prisão inalterado - característica rebus sic stantibus da segregação cautelar - medida excepcional necessária para a garantia da ordem pública - crimes graves e de notória nocividade ao bem estar social – 2. Almejada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do cpp - inadmissibilidade - prisão necessária para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal – constrangimento ilegal não visualizado - pela denegação da ordem.
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 55591483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 28.4.2020, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente a requerimento da autoridade policial, nos seguintes termos:

“[...] No caso dos autos, observo que a necessidade de manutenção da ordem pública, em relação a ambos os representados, ante a gravidade concreta dos crimes supostamente perpetrados por ambos. Verifico que o crime se deu gravidade exacerbada, tendo os representados amarrado as vítimas com cordas mantendo-as sob ameaças.

Referido modo peculiar de cometimento do presente crime, supostamente ameaçando e aterrorizando as vítimas, portando armas de fogo, demonstram, alto grau de reprovabilidade da conduta, e de periculosidade dos agentes, situação que auxilia o decreto prisional em desfavor dos mesmos.

[...] Ademais, especificamente em relação ao representado Ueliton Maria de Souza, verifico que o mesmo possui executivo de pena que tramita contra si na Comarca de Cáceres/MT (nº 4990-09.2018.811.0006), além de outros processos ainda em andamento, que demonstram sua possível reiteração delitiva.

[...] Denote-se que a representado demonstra reiterada prática delitiva, vez que possui instaurado contra si outros procedimentos criminais na Comarca, demonstrando que, em liberdade dará continuidade na prática delitiva.

[...] A decretação da prisão, assim, evitando-se a reiteração na prática criminosa, tem o condão de manter também a tranquilidade social e de proteger as vítimas, as quais ficaram extremamente abaladas com a conduta delitiva e, enfim, a ordem pública.

[...] Posto isso, com fulcro nos artigos 311 e 312, c.c artigo 313, inciso II, todos do Código de Processo Penal, em garantia da ordem pública, da segurança da futura aplicação da lei penal DECRETO a prisão preventiva de UELINTON MARIA DE SOUZA, vulgo “LENDA” e EVANDRO MARQUES DE OLIVEIRA,, qualificados nos autos, devendo ser expedidos os mandados de prisão através do sistema BNMP 2.0.”
(José Eduardo Mariano, juiz de Direito – Cód. 261993/Sistema
Primus
).

Em 15.5.2020, recebeu a denúncia e indeferiu o pedido de revogação da prisão do corréu Evandro Marques de Oliveira (Sistema
Primus
).

Em 16.7.2020, indeferiu novo pedido de revogação da prisão do corréu Evandro Marques de Oliveira (Sistema
Primus
).

Em 17.8.2020, reavaliou e manteve a prisão o paciente por entender que
“não houve qualquer alteração fática apta a desvirtuar os motivos que fundamentaram a decisão que decretou a prisão preventiva dos indiciados”
(Sistema
Primus
).

Na audiência de instrução e julgamento realizada em 1.9.2020, foram ouvidas as testemunhas e procedido o interrogatório do paciente e corréu,
bem como foram apresentados os memoriais finais das partes (Sistema
Primus
).

Pois bem.

O paciente encontra-se preso preventivamente há aproximadamente 4 (quatro) meses, considerando o cumprimento do mandado de prisão preventiva [30.4.2020] até o relatório desta impetração [9.9.2020].

Todavia, o Juízo singular tem promovido a regular tramitação do feito, apreciando pedidos revogatórios do corréu [15.5.2020, 16.7.2020], bem como reavaliou a prisão preventiva do paciente em 17.8.2020, o qual manteve o ato constritivo.

A reavaliação periódica da segregação cautelar constitui providência judicial sujeita as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, não se tratando de termo peremptório (STJ, AgRg no HC 579.125/MA – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 16.6.2020; HC nº 589544/SC – Relatora: Min.ª Laurita Vaz – 25.6.2020).

No mesmo sentido, esta e. Câmara assim decidiu:

“A ausência de reavaliação da custódia preventiva dentro do prazo estabelecido no art. 316, parágrafo único, do CPP, não implica em imediata revogação. Isso porque, “não se trata de termo peremptório” (STJ, AgRg no HC 580.323/RS).”
(HC N.U 1013298-64.2020.8.11.0000 – Relator: Orlando de Almeida Perri – 17.7.2020)

Logo, não se reconhece inobservância da regra prevista no art. 316, parágrafo único do CPP.

Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, §6º), verifica-se que são
inadequadas/insuficientes
para preservar a ordem pública, bem como a
efetividade da lei penal
ao se considerar que ao paciente foi concedida progressão do regime fechado para o semiaberto em
12.12.2019
[SEEU 0004990-09.2018.8.11.0006], decorrente de condenação definitiva por estupro de vulnerável - art. 217-A do CP -, totalizada em 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias
,
mas se envolveu em nova prática criminosa, aproximadamente 4 (quatro) meses após o benefício condicionado
a obrigações de comportamento.

Conforme orientação do c. STJ, diante de condenação transitada em julgado, da qual cumpria pena e, não obstante beneficiado com a progressão de regime, voltou, em tese, a delinquir, fica patente, portanto, a insuficiência de medidas mais brandas do que a custódia cautelar

(AgRg no RHC 122.832/GO – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 4.5.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020